Tribunal: TJDFT
Processo: 0070501-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0070501-29.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADOS: FERNANDO JACO DE SOUZA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Afirma que há instrumento de procuração nos autos outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de retificação de habilitação feito à id. 17563582, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (id. 16880349/16974160), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil/2015, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Por fim, em face do requerimento de publicação exclusiva realizado à id 18474762 – pág. 12, reitero a determinação da parte final do decisum de id. 16880349 – pág. 2. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018